Tribunal: STF
Processo: Rcl 42774
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Brinks’s Segurança e Transporte de Valores Ltda, em face de decisão proferida pelo Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Umuarama PR, nos autos do Processo ACPCiv-0000031- 43.2020.5.09.0325.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Sustenta que “análise dos autos, constata-se que a questão jurídica posta na origem traz a debate a nulidade de cláusulas de convenção coletiva que dizem respeito aos critérios de fixação da base de cálculo para incidência do percentual de contratação de aprendizes para o quadro de empregados”. (eDOC 1, p. 7) 
    Diante disso, assevera que “conquanto a decisão modelo de repercussão geral tenha como matéria de fundo a supressão das horas in itinere, é de se considerar que a proposta formulada pelo eminente Ministro Gilmar Mendes não se restringe a essa temática, data venia.”. (eDOC 1, p. 7)
    Requer assim a concessão de liminar para sobrestar a reclamação trabalhista e, ao final, “a procedência do pedido posto nesta Reclamação Constitucional no sentido da cassação do respeitável despacho combatido da lavra do meritíssimo Juiz do Trabalho da 2ª Vara de Umuarama (PR) nos autos do processo ACPCiv-0000031-43.2020.5.09.0325, com vistas a garantir a competência e autoridade da decisão proferida nos Recurso Extraordinário com Agravo de Instrumento nº 1.121.633 do qual é relator e de onde derivou o Tema 1046 da Repercussão Geral desta Corte”. (eDOC 1, p. 9)
    É o relatório.
    Passo a análise do pedido liminar.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. 
    No caso, a reclamante se insurge contra decisão do juízo da 2ª Vara do Trabalho de Umuama (TRT-9ª Região) que indeferiu a suspensão do trâmite processual na forma determinada no ARE-RG 1121633/GO (tema 1046), paradigma da repercussão geral. Eis o teor dessa decisão, na parte em que interessa:
    “A ré BRINK’S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. postula a suspensão do processo (ID. caea70a) com base na decisão exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, em 28/06/2019, nos autos ARE 1121633-GO, no sentido de determinar a suspensão de todos os processos pendentes, individuais e coletivos que versem sobre “validade de cláusula de acordo coletivo” diante do reconhecimento de repercussão geral do referido tema. 
    A decisão liminar proferida no processo ARE 1121633-GO determinou “a suspensão de todos os processos pendentes individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (fls. 264). 
    Todavia, neste momento processual, não é o caso de sobrestamento deste feito com amparo na referida decisão, tendo em vista que, conforme inteligência do § 8º do 1.035 do CPC/2015, só há determinação legal para sobrestamento de processos pendentes de recursos que vierem a ser alçados ao STF. 
    Ou seja, não obstante a hipótese legal de sobrestamento quando reconhecida a existência de repercussão geral sobre determinada matéria constitucional (art. 1.035, § 5º, do CPC/2015), somente ocorrerá sobrestamento de processos que versarem sobre a mesma matéria quando estes se encontrarem em grau de recurso, não sendo aplicável em processos que ainda tramitam em primeiro grau. 
    Ademais, os presentes autos ainda encontram-se em fase de instrução (de colheita de provas), o que não impede o seu regular processamento até que os autos estejam aptos para julgamento, por observância aos princípios da economia e da celeridade processual, que norteiam o direito processual. Por consequência, INDEFERE-SE o pedido de suspensão do processo.” (eDOC 7)
    Pois bem.
    Ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita:
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1121633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019)
    Destaco que, nos autos do ARE-RG 1121633/GO, determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema.
    Assim, num primeiro juízo, entendo que, ao indeferir o pedido de suspensão realizado pela parte em data posterior à determinação, pelo relator, de suspensão de todos os processos que veiculassem a controvérsia analisada no ARE-RG 1.121.633 (tema 1.046) a autoridade reclamada violou a autoridade do despacho de sobrestamento no referido paradigma.
    Dessa forma, tendo em vista o possível descompasso entre o ato reclamado e a determinação do STF no âmbito da repercussão geral, entendo que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar.
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl-MC 38.262, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.12.2019; Rcl-MC 36.705, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.12.2019; Rcl 38.075, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.11.2019; Rcl-MC 37.038, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.11.2019; Rcl-MC 37.465, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.11.2019.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo ACPCiv-0000031- 43.2020.5.09.0325 até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, CPC)
    Cite-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente